Tribunal: TCU
Processo: 042.827/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1681/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.827/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jadison Augusto da Conceicao (XXX.491.393-XX); Rosemari Jack (XXX.462.679-XX); Rubens Bezerra Saboia (XXX.292.701-XX); Rubineia Brandao Miranda (XXX.338.620-XX); Ruth Ana Teixeira Enes Barbosa Miceli (XXX.211.393-XX); Sandro Filgueiras (XXX.874.139-XX); Saritha Vicente Bovo (XXX.013.239-XX); Saulo Ribeiro Santos (XXX.224.826-XX); Saymon Garcia Volpato (XXX.378.419-XX); Sidclei Ferreira de Azevedo (XXX.622.936-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.